Tribunal: TJDFT
Processo: 0742027-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. PETIÇÃO DE ENSEJOU O RECURSO. DECISÃO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. DECOTAR PARTE EM EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este eg. Tribunal de Justiça conhecer de matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. 1.1. Com efeito, não se conhece do pedido para intimação do inventariante apresentar o esboço de partilha, uma vez que a questão não foi tratada na decisão agravada.

2. Constatado pelo Juízo a quo o equívoco sobre a contagem do prazo que havia justificado a intempestividade dos embargos de declaração e impedido a interrupção do prazo recursal, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento arguida pelos agravados em contrarrazões.

3. O agravo de instrumento anteriormente interposto se limitou a analisar possibilidade, ou não, de alienação antecipada de bem integrante do espólio e da obrigação de o inventariante apresentar esboço de partilha, naquele momento processual. 3. 1. Preliminar de ofensa à coisa julgada rejeitada.

4. Constata-se que a decisão agravada pode ser classificada como extra petita, o que pode ser verificado ao se examinar a petição que ensejou a decisão agravada e seus desdobramentos, mediante a manifestação das demais partes, sobre os pontos peticionados. 4. 1. As partes discutiam entre si sobre a avaliação do bem integrante do espólio, e não sobre sua venda forçada, com o que se conclui que a determinação exarada pelo Juízo a quo, nesse respeito, excedeu ao pleito do inventariante, justificando seu decote no ponto sobejante.

5. Recurso parcialmente conhecido, rejeitando as preliminares arguidas, e provido.